Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718321-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Aluria Cunha Vasquez Fernandez Agravado: Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aluria Cunha Vasquez Fernandez contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0018166-05.2014.8.07.0007. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 46633498). A agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais. Ocorre que o documento referido no Id. 46632350 evidencia que a recorrente exerce o cargo de Agente Comunitária de Saúde na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ademais, é possível perceber, pelo teor do documento aludido, que a derradeira remuneração informada, referente ao mês de julho de 2022, foi no montante de R$ 6.129,80 (seis mil cento e vinte e nove reais e oitenta centavos). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópia atualizada do respectivo contracheque para avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator